Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. POSSIBILIDADE. MONTANTE. MANUTENÇÃO EM CONTA CORRENTE. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PENHORA. DESCABIMENTO. PRAZO PROCESSUAL. TRANSCURSO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
1. Nos termos dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, é válida a intimação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
2. “Valores até o limite de 40 salários mínimos, aplicados em caderneta de poupança, são impenhoráveis, nos termos do art. 649, X, do CPC, que cria uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que o montante assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar” (REsp 1330567/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013).
3. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 11/10/2021, do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.970.772/DF, se manifestou no sentido de que “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude”.
4. Conforme os ditames do art. 525, caput, do CPC/2015, o protocolo de impugnação ao cumprimento de sentença, após o transcurso do prazo indicado no art. 523, caput, do mesmo Diploma, impõe o reconhecimento da intempestividade da apresentação daquele petitório de defesa.
5. Recurso parcialmente provido.